Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706706-23.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MIGUEL CAROL ANNE DE SENA ROSA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPÉRIO DO CERRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSAVA AFASTADA. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SÍNDICO E PRESTADOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECUROS DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de rescisão contratual contra a r. sentença, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para decretar a rescisão contratual e condenar os réus à restituição integral da quantia de R$ 39.060,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se deve ser afastada a responsabilidade solidária do síndico réu com o prestador de serviço contratado; se os serviços prestados pelo segundo requerido foram executados com a melhor técnica e em condições de uso a que se destina, devendo-lhe ainda o pagamento a mais da quantia de R$ 13.000,00 pelos serviços executados, além de fixação de perdas e danos pela rescisão imotivada por parte do condomínio. E, caso mantida a rescisão contratual, se faltou a devolução da quantia de R$ 20.000,00 ao autor. III. Razões de decidir 3. Os argumentos lançados para tentar caracterizar a ilegitimidade passiva dependem de análise do vínculo jurídico-obrigacional que se confunde com o mérito. Segundo a teoria da asserção, sua análise deve ser adiada para o momento de análise do mérito. Preliminar rejeitada. 4. Do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, é possível concluir que os requeridos atuaram em conjunto na execução da obra para ensejar a responsabilidade solidária entre ambos e que houve má prestação dos serviços de instalação dos pisos de concreto, assim como má qualidade do material (desfazimento dos pisos de concreto), motivo pelo qual o contrato deve ser rescindido com a devolução dos valores pagos. 5. Não há se falar de rescisão imotivada por parte do condomínio autor, porque seu desfazimento foi devidamente provocado pelos réus, não restando configuradas as perdas e danos e nem pendência de valor a ser pago ao segundo réu. 6. Inexiste qualquer prova quanto à alegação de que o condomínio sumiu com os pisos de concreto. 7. Devidamente demonstrado que faltou a devolução da quantia de R$ 20.000,00 ao autor, os réus devem ser condenados para realizar a respectiva restituição. IV. Dispositivo 8. Preliminar rejeitada. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 371 do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a análise das provas não foi realizada de maneira equânime e imparcial. Pugna pela reapreciação dos laudos periciais conflitantes apresentados pelas partes. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002